Tribunal: TJDFT
Processo: 0001007-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001007-86.2018.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OSVALDO ARCANJO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, por meio de terceira pessoa, de causar mal injusto e grave à vítima M.L.O.C., no dia 24.1o.2018, por volta das 16h30, na QI 6, Bloco A, Apartamento 304, Guará-DF. No caso concreto, o denunciado teria emprestado certa quantia em dinheiro à ofendida, que não teria quitado sua dívida. Nessas circunstâncias, o réu, em 24.1o.2018, pela manhã, ao se encontrar com L.C.V., no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama-DF, teria dito a ela: “tem como você dar um recado para Maria de Lourdes? Fala pra ela que se ela não quiser me pagar o que ela me deve, não precisa”, mas que ela “fosse até lá fazer um acordo e que se ela não viesse, ele, ao sair, iria atrás dela para acertar as contas” e reforçou “eu vou atrás dela, ou o dinheiro ou a cabeça dela”. Após, L.C.V. teria comunicado a ofendida, via ligação telefônica, acerca das expressões ameaçadoras. II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e de testemunha idônea (IDs 14483921 a 14483927; 14483928 a 14483932), e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 946/2018 - ID 12855977, p. 2/4; termo de representação – ID 12855977, p. 5; sindicância n. 2018.0622.03.0119). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 12855977, p. 2/4); em sindicância instaurada à averiguação de suposta “agiotagem” e crime de ameaça (ID 12855979, p. 9/13); e em juízo, pela ofendida e pela testemunha L.C.V., as quais foram seguras ao confirmar o exato teor das expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória. Frisa-se, ainda, que os depoimentos, em sede de processo administrativo da PMDF (ID 12855979, p. 15/18), dos policiais militares responsáveis pela escolta do acusado ao nosocômio, em verdade, ratificam as informações prestadas pela vítima e pela testemunha L.C.V.: a ameaça foi proferida ao final de uma conversa que se desenvolveu em tom amistoso, uma vez que seus interlocutores possuíram convivência profissional pretérita (ambos policiais militares aposentados). III. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acordão n. 1209454, DJE 24.1o.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1182786, DJE 02.10.2019; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1098020, DJE 24/5/2018. IV. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que “os Magistrados interpretaram as provas carreadas pela Defesa em sentido contrário ao que deveriam” e que a versão acusatória se encontra isolada nos autos. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise dos depoimentos das testemunhas, da vítima e do interrogatório do recorrente), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito